Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÕES. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBRIAGUEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESTADO DE ALCOOLISMO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE. LIQUIDEZ.
1. O apelo adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso autônomo (CPC, art. 997 e 1.010), dentre as quais a interposição em petição própria, não sendo admissível a sua apresentação junto com as contrarrazões, em peça única.
2. Compete ao juiz, destinatário da prova, avaliar a necessidade ou não da sua produção para a formação do seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O estado de embriaguez do segurado, condutor ou pedestre, não afasta o pagamento da indenização de seguro de vida. Precedentes do STJ.
4. Desnecessária a liquidação do julgado se possível a fixação do valor indenizatório, a partir da análise da apólice do seguro de vida em grupo e da comprovação da quantidade de funcionários contratados à época do acidente.
5. Deu-se parcial provimento à apelação principal. Não se conheceu do recurso adesivo.